Tribunal: TJPA
Processo: 0017093-86.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017093-86.2017.8.14.0301

APELANTE: MIGUEL FRANCISCO DA SILVA FILHO

APELADO: CKOM ENGENHARIA LTDA, META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS:
PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, ACOLHIDA – A PROLATAÇÃO DE SENTENÇA COM JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE INCONTINENTI À APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA – MÁCULA O DEVIDO PROCESSO LEGAL NO CASO CONCRETO – MORMENTE À VISTA DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais:

2.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, ACOLHIDA.

3.

A análise da tramitação processual revela que o MM. Juízo ad quo
, de forma antecipada, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, não obstante a manifestação da parte autora em Réplica à Contestação (ID
10685286
) pela inversão do ônus de prova. Questão dirimida à luz do art. 186, §§ 1º e 2º, do CPC.

4.

In casu
, a incontinenti prolatação da sentença após a Réplica violou o dispositivo legal acima transcrito, bem como o art. 128, inc. I, da Lei Complementar n. 80/1994, uma vez que o recorrente estava e está assistido juridicamente pela Defensoria Pública, de modo que realmente deve ser promovida a intimação pessoal, como rege a mencionada legislação específica e o pacífico entendimento jurisprudencial.

5.

É fato que assiste razão ao apelante quanto a ausência de intimação correta e legal da Defensoria Pública do ato processual reclamado.

6.

Recurso conhecido e provido com o acolhimento da
preliminar
e, por conseguinte, declaração da nulidade da sentença e determinação do retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento a partir da Réplica à Contestação (ID
10685286
).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como partes
MIGUEL FRANCISCO DA SILVA FILHO, CKOM ENGENHARIA LTDA.
e
META EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO, DANDO–LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 27 de setembro de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
MIGUEL FRANCISCO DA SILVA FILHO
, inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por si em face de
CKOM ENGENHARIA LTDA. e META EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, ora apeladas, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

O autor, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que, em 30/06/2009, formalizou a compra a unidade habitacional 307, Bloco A, tipo 1 do empreendimento Residencial Solar do Coqueiro, sendo, posteriormente, comunicado que o financiamento não se realizaria por questões financeiras das requeridas.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID
10685287
), que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, sob o entendimento de rescisão contratual por culpa exclusiva da vítima.

Consta ainda do
decisum
, a condenação do requerente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais tiveram a sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita.

Inconformado, o autor apresentou Apelação (ID 10685288).

Preliminarmente, argui error in procedendo e cerceamento de defesa, sob a alegação de julgamento antecipado da lide sem a intimação pessoal da Defensoria Pública.

No mérito, aduz ter restado evidente ter sofrido prejuízos pela não entrega de seu imóvel, bem como constrangimentos e danos passíveis de indenização na modalidade in repsa.

Em contrarrazões (ID
10685290
), as recorridas pugnam pelo improvimento do recurso.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matérias versada determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID
10698096
), tendo, em que pese a Certidão ID
10707990, a conciliação restado infrutífera
.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo a aplicação do Direito Intertemporal à espécie, nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Argui o apelante
error in procedendo
e cerceamento de defesa, sob a alegação de julgamento antecipado da lide sem a intimação pessoal da Defensoria Pública.

A análise da tramitação processual revela que o MM. Juízo ad quo
, de forma antecipada, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, não obstante a manifestação da parte autora em Réplica à Contestação (ID
10685286
) pela inversão do ônus de prova.

Prima facie
, vejamos o que dispõe o art. 186, §§ 1º e 2º, do CPC, in
verbis
:

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 1º. O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1º.

§ 2º. A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

In casu
, a incontinenti prolatação da sentença após a Réplica violou o dispositivo legal acima transcrito, bem como o art. 128, inc. I, da Lei Complementar n. 80/1994, uma vez que o recorrente estava e está assistido juridicamente pela Defensoria Pública, de modo que realmente deve ser promovida a intimação pessoal, como rege a mencionada legislação específica e o pacífico entendimento jurisprudencial,
senão vejamos
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE – EXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – RECURSO ACOLHIDO.

Gozando a Defensoria Pública da prerrogativa de intimação pessoal para a prática dos atos processuais, resta nulo o acórdão que julga o recurso de apelação sem que lhe seja efetivada a intimação correta da sentença.”
(TJMT, RED n. 70.871/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 12.12.2018)

E M E N T A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C COBRANÇA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – INÉRCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ATO PROCESSUAL – NULIDADE – EXISTÊNCIA – OFENSA AOS ART. 186, §§ 1º E 2º, DO CPC E ART. 128, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 80/1994 – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Gozando a Defensoria Pública da prerrogativa de intimação pessoal para a prática dos atos processuais, resta nula a sentença que julga antecipadamente a ação de busca e apreensão c/c cobrança, ante a ausência de manifestação quanto as provas que pretende produzir, sem que lhe seja efetivada a intimação acerca do referido ato processual. Precedentes do STJ

(TJ-MT 00165908720168110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA LEGAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES STF, STJ E TJCE. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Trata-se de Apelação Cível em que a recorrente busca anular a decisão a quo, uma vez que não houve a intimação pessoal da Defensoria Pública para se manifestar acerca do julgamento antecipado da lide e da necessidade de produção de provas. 2
. Conforme preconiza o art. 128, I da Lei Complementar nº. 80/94 (Lei Orgânica da Defensoria Pública), bem como o art. 5º, § 5º, da Lei nº. 1.060/50, é indispensável a intimação pessoal da Defensoria Pública para que se manifeste sobre todos os atos processuais, independendo do grau de jurisdição. 4. De igual modo, os Tribunais Superiores já se manifestaram sobre a temática, afirmando que a não observância da mencionada prerrogativa ocasiona afronta ao Princípio da Ampla Defesa, garantido constitucionalmente, entendimento seguido por este Egrégio Tribunal de Justiça. 5. Frise-se, ainda, que o prejuízo restou demonstrado, uma vez que houve cerceamento de defesa. Desse modo, a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, é a medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, discutidos e relatados os presentes autos, em que são partes as pessoas acima indicadas, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em julgamento de Turma, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Relatora (TJ-CE - APL: 07528816820008060001 CE 0752881-68.2000.8.06.0001, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/05/2018, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2018)

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA FÁTICA - DESPACHO SANEADOR QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO DE PROVAS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES RECONHECIDA- RECURSO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso, em síntese: a) nulidade processual ocorrida, em razão do julgamento antecipado da lide; b) existência de culpa no acidente por parte da requerida; 2. Segundo o art. 128, I, da Lei Complementar 80/94, é prerrogativa dos membros da Defensoria Pública do Estado, a intimação pessoal de todos os atos processuais, sob pena de nulidade absoluta do feito. 3.
Verificando que a Defensoria Pública, órgão que defende os direitos do autor, não foi intimada pessoalmente acerca do despacho que determinou a produção de provas, a nulidade é medida que se impõe;
4. Apelação conhecida e provida, anulando todos os atos processuais a partir do despacho sobre a especificação de provas.

(TJ-MS - AC: 08016304820158120026 MS 0801630-48.2015.8.12.0026, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 19/09/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/09/2019)

Por conseguinte, é fato que assiste razão ao apelante quanto a ausência de intimação correta e legal da Defensoria Pública do ato processual reclamado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento, acolhendo a
preliminar
e, por conseguinte, para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento a partir da Réplica à Contestação (ID 10685286).

É como voto.

Belém, 04/10/2022